Tribunal: TJPA
Processo: 0809091-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809091-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RONALD PENHA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809091-22.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO MARCELO AIRES VIANA
.

PACIENTE: JOSÉ RONALD PENHA SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, do CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.

O
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PRATICADO PELO PACIENTE, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e a falta dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, pois o que justifica a necessidade do cárcere do coacto, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

2. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tal pleito não merece acolhimento. O coacto não se enquadra, nos requisitos previstos em Lei, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Marcelo Aires Viana em favor do paciente JOSÉ RONALD PENHA SOUZA, preso em flagrante delito em 30/07/2020 pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do CPB, convertida em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal no dia 31/07/2020.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) decreto de prisão preventiva estaria, no seu entender, desfundamentado; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 3667444 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
30/07/2020
, às 06H50 aproximadamente, a vítima Dhon Maicon Venâncio da Silva se encontrava trafegando em sua motocicleta de marca Honda, modelo CG 150, placa OFR-9004, na Rua da Torre, bairro Fonte Boa, no município de Castanhal, ocasião em que foi surpreendido por 03 (três) homens, todos em na moto de marca Honda, modelo Pop, cor branca e sem capacete, e mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram o veículo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, documentos pessoais e o CRLV da motocicleta.

Em seguida, os agentes empreenderam fuga. Ato contínuo, uma pessoa que presenciou a ação informou que um dos autores do crime era o nacional conhecido pela alcunha “Bonequinho’’, o qual residia na Rua do Posto de Saúde, atrás do Bar da Sueli, Bairro Fonte Boa, na cidade de Castanhal. Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e se dirigiu ao local, ocasião em que localizou José Ronald, em posse do aparelho celular da vítima, o que ensejou sua prisão em flagrante.

Na ocasião da diligência, a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo, assim como foi localizada na residência do agente uma blusa vermelha, a qual foi utilizada por ele durante a empreitada delituosa.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pela falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, verificando o decreto combatido, denota-se que, ainda que o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No caso concreto, os fatos graves são contemporâneos à prisão, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime, pois que a conduta do indiciado demonstrou ousadia e desrespeito ao patrimônio alheio, o qual no início da manhã, na companhia de mais duas pessoas, aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima que estava sozinha e subtraiu todos os seus bens. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a ordem pública.[...]

[...]No que concerne à gravidade do evento, qual seja, ofensa ao patrimônio entre outros bens jurídicos, deixa entrever que o agente ofendeu a paz social com sua conduta, bem assim, sua liberdade acarreta descrédito à atuação jurisdicional.

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida ultima ratio.

O artigo 319 do CPP descreve um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art. 319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.[...]

[...]Na situação concreta, não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti.

Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ RONALD PENHA SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, eis que as graves circunstâncias em que o crime em questão pode causar às vítimas. O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE E DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tal pleito não merece acolhimento. O coacto não se enquadra, nos requisitos previstos em Lei, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2020